Tribunal: TJES
Processo: 5013284-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013284-20.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATHEUS DE JESUS GUMIERI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013284-20.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MATHEUS DE JESUS GUMIERI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123 DA LEP. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. CRIMES HEDIONDOS. LONGA PENA REMANESCENTE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por
Matheus de Jesus Gumieri
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu pedido de saída temporária. A defesa alegou preenchimento dos requisitos legais e pleiteou a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos legais do art. 123 da Lei de Execução Penal para a concessão da saída temporária, especialmente quanto à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 123 da LEP exige, para a saída temporária: comportamento adequado, cumprimento de parte da pena (1/6 primário ou 1/4 reincidente) e compatibilidade com os objetivos da pena.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a saída temporária não é direito subjetivo do apenado, cabendo ao Juízo da execução avaliar, caso a caso, a presença dos requisitos legais, inclusive quanto à adequação do benefício aos fins da pena (RHC 159.575/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 28/03/2022).

O agravante cumpre pena de 22 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, com término previsto para 2038, possuindo quatro condenações, três delas por crimes hediondos, e sem registro de trabalho extramuros. Essas circunstâncias evidenciam incompatibilidade da saída temporária com os objetivos da pena (art. 123, III, LEP).

A decisão do Juízo da execução encontra respaldo na jurisprudência e no princípio da individualização da pena, ao concluir que o reeducando não apresenta condições subjetivas suficientes para o retorno provisório ao convívio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o juiz da execução analisar o preenchimento dos requisitos legais e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A existência de múltiplas condenações, inclusive por crimes hediondos, a longa pena remanescente e a ausência de trabalho extramuros justificam o indeferimento da saída temporária.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 159.575/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022; STJ, AgRg no HC 690.521/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 15/10/202
5

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução interposto por MATHEUS DE JESUS GUMIERI, face decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o seu pedido de saída temporária.

A defesa alega, em síntese, que o agravante tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais atinentes à espécie.

A MM. Juíza de Direito, proferiu decisão mantendo incólume o posicionamento recorrido.

O representante do Ministério Público de 1º grau, apresentou contrarrazões opinando pela improcedência do pedido.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo de execução interposto.

É o relatório, em síntese.

*

A SRA. ADVOGADA PRISCILA ILDEFONSO:-

Boa tarde, Excelências.

Cumprimenta a todos, uma boa tarde.

Nobres Desembargadores, colegas advogados, douto promotor, demais servidores desta casa.

Trata-se de uma agravo de execução sobre o indeferimento do benefício de saída temporária.

Esse indeferimento se fundamentou apenas de forma vaga aos crimes em que o paciente foi condenado, na sua pena longa a cumprir e além dele não exercer o labor externo.

Importante utilizar aqui, Excelência, de alguns pontos que eu quero trazer sobre a nossa comarca, que o presídio semiaberto condicionou a exigência de pelo menos dois anos e oito meses para você poder... a menos que dois anos e oito meses, desculpa, para poder, então, laborar externo. O interno que tem uma pena em regime semiaberto a cumprir com mais de dois anos e oito meses não consegue exercer o labor externo.

E o juízo aqui, o Magistrado da cidade, condiciona agora as saídas temporárias ao labor externo.

Então, quando o interno não consegue laborar externo e tem um semiaberto longo, ele também não consegue ter o benefício da saída temporária, porque o Magistrado aqui está condicionando esse labor externo ao benefício.

E eu ressalvo aqui, Excelência, que o nosso sistema carcerário não oferece oportunidade para todos os internos trabalhados. E já temos jurisprudência do STJ nesse sentido, conforme já relatado aos autos.

Quanto às vias citadas pelo Magistrado, o indeferimento foi de forma genérica sobre a gravidade dos crimes praticados. Ocorre que a gravidade dos delitos praticados não justificam o indeferimento do seu benefício, pois não estão relacionados com o comportamento do apenado em sua execução. Não há nenhum fato concreto em que o apenado, durante a sua execução, durante o seu cumprimento de pena, demonstrou que os crimes praticados pelo mesmo interfere ali no seu benefício. Além do mais, Excelência, o interno durante todo o período que ele vem recluso, exerce atividade laborativa interna durante o período que ele esteve no CDP, durante o período que ele esteve em regime fechado, ele vem exercendo atividade externa, demonstra total confiança da unidade, conforme a própria atestado de conduta e exame terminológico que foi submetido para projeção de regime.

Ainda em relação à gravidade dos crimes, este Tribunal julgou procedente um agravo em execução em que o mesmo Magistrado negou progressão de regime do apenado pelos crimes que o mesmo foi condenado. Agravo de execução número 500469409-2025, julgada em abril deste ano, de relatoria do senhor Desembargador Marcos Feu Rosa.

Com relação à pena longa a cumprir, o interno já cumpriu mais de 44% de sua pena. O condicionamento dessa pena não pode ser usado para indeterminado do benefício da saída temporária, visto que não tem previsão legal na nossa LEP. Em nenhum momento a LEP traz que um semiaberto longo é óbice para o benefício da saída temporária. E a reinserção do apenado de forma gradativa à sociedade é justamente uma forma eficaz para a sua ressocialização.

Excelências, eu finalizo assim a defesa, a minha apresentação, e eu trago que está até difícil, eu falo como advogada aqui da comarca, que está até difícil advogar na vara de execução penal aqui, pois a gente não tem mais o respaldo jurídico. A gente não sabe mais o que falar para o cliente, se ele vai ter uma progressão, se ele vai ter um direito de semiaberto, se ele vai ter o direito à saída temporária, pois a LEP traz de uma forma, a gente tem direito por dentro recente nesse sentido, só que o Magistrado não concede.

Então, eu vejo que é uma forma de quem tem uma pena longa cumprir a não ter o seu benefício. É uma forma meio que de punir quem tem uma pena longa cumprir e pela gravidade do crime. Porque quem está com um semiaberto longo, uma pessoa com a pena longa, não consegue mais ter nenhum benefício no semiaberto. Ela não trabalha, ela não tem saída temporária. Isso acontece diariamente aqui na nossa comarca. E eu trouxe um dado aqui muito importante, foi o último ano que eu consegui localizar dados, que foi o ano de 2022, que menos de 3% dos presos aqui do nosso estado, em saída temporária, estão evadidos.

Eu estou falando aqui de um apenado que está preso há mais de 10 anos, já cumpriu mais de 44% de sua pena, já está em regime semiaberto há mais de 10 meses, trabalhou durante todo o período, estudou, se formou e não tem nenhuma falta grave durante toda a sua execução.

Diante disso tudo o que esta defesa trouxe, requer conhecimento, provimento do presente recurso de agravo de execução, a fim que seja concedido o benefício da saída temporária.

Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Obrigado, doutora, e diante de alguns argumentos trazidos por Vossa Excelência, eu vou pedir o retorno dos autos e trago na próxima sessão.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Trata-se de Agravo em Execução interposto por MATHEUS DE JESUS GUMIERI, face decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o seu pedido de saída temporária.

A defesa alega, em síntese, que o agravante tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais atinentes à espécie.

Pois bem.

É sabido que o art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária I - o comportamento adequado do reeducando; II - o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III - a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. ART. 123, III, DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO: INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

I - No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de conceder o benefício da visita periódica ao lar, por entender que não se mostrava compatível com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP). II - Em recente julgado, esta Quinta Turma, reiterou a tese já assentada de que a concessão de saída temporária não é consequência necessária da progressão ao regime semiaberto (AgRg no HC n. 690.521/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2022). III - Assim, deve ser gradual o contato do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução e de se observar a efetiva compatibilidade de maiores benefícios com os objetivos da pena e o bom comportamento do apenado. Precedentes. IV - Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o d. Magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, desde que com fundamentação ancorada em elementos extraídos dos autos da execução penal, pode determinar a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado. Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26. V - De outra sorte, modificar tal conclusão, para se entender que estão atendidos os requisitos subjetivos, demandaria aprofundada incursão no acervo fático probatório dos autos da execução penal, providência inviável na via estreita dos habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário desprovido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico. (RHC n. 159.575/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Dessa forma, mesmo que o condenado tenha cumprido o requisito temporal, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, é importante considerar o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 22 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, com término previsto para o ano de 2038 e, ao menos em tese, somente preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 22/06/2028.

Ademais, verifica-se que e o benefício não foi alcançado por incompatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, tendo em vista que “o apenado possui 04 (quatro) condenações, sendo 03 (três) por crimes hediondos e que não há informações sobre trabalho extramuros, além da longa pena a ser cumprida até alcançar o requisito objetivo para progressão ao regime aberto”. Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da Lei de Execuções Penais.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de justiça, ao asseverar que “mostra-se correto o posicionamento do MM. Juiz de piso, responsável por aferir se o processo educativo e ressocializador ao qual está submetido o agravante já surtiu significativo efeito em sua personalidade, fazendo-o adquirir valores ético-morais mais sólidos, de modo que seu retorno ao convívio social não represente um risco para si e para a comunidade”.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013284-20.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MATHEUS DE JESUS GUMIERI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Trata-se de Agravo em Execução interposto por
MATHEUS DE JESUS GUMIERI
, face decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o seu pedido de saída temporária.

A defesa alega, em síntese, que o agravante tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais atinentes à espécie.

Pois bem.

É sabido que o art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária I - o comportamento adequado do reeducando; II - o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III - a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. ART. 123, III, DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO: INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

I - No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de conceder o benefício da visita periódica ao lar, por entender que não se mostrava compatível com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP). II - Em recente julgado, esta Quinta Turma, reiterou a tese já assentada de que a concessão de saída temporária não é consequência necessária da progressão ao regime semiaberto (AgRg no HC n. 690.521/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2022). III - Assim, deve ser gradual o contato do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução e de se observar a efetiva compatibilidade de maiores benefícios com os objetivos da pena e o bom comportamento do apenado. Precedentes. IV - Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o d. Magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, desde que com fundamentação ancorada em elementos extraídos dos autos da execução penal, pode determinar a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado. Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26. V - De outra sorte, modificar tal conclusão, para se entender que estão atendidos os requisitos subjetivos, demandaria aprofundada incursão no acervo fático probatório dos autos da execução penal, providência inviável na via estreita dos habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário desprovido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico.
(RHC n. 159.575/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Dessa forma, mesmo que o condenado tenha cumprido o requisito temporal, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, é importante considerar o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 22 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, com término previsto para o ano de 2038 e, ao menos em tese, somente preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 22/06/2028.

Ademais, verifica-se que e o benefício não foi alcançado por incompatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, tendo em vista que
“o apenado possui 04 (quatro) condenações, sendo 03 (três) por crimes hediondos e que não há informações sobre trabalho extramuros, além da longa pena a ser cumprida até alcançar o requisito objetivo para progressão ao regime aberto”
. Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da Lei de Execuções Penais.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de justiça, ao asseverar que
“mostra-se correto o posicionamento do MM. Juiz de piso, responsável por aferir se o processo educativo e ressocializador ao qual está submetido o agravante já surtiu significativo efeito em sua personalidade, fazendo-o adquirir valores ético-morais mais sólidos, de modo que seu retorno ao convívio social não represente um risco para si e para a comunidade
”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.